Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE DA POSSUIDORA DIRETA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que o veículo objeto da apreensão foi alienado fiduciariamente, a princípio, o possuidor direto (devedor fiduciário) não tem o condão de transferir o bem para terceiro, sem a anuência do proprietário fiduciário (instituição financeira). Logo, tendo em vista que a requerente não logrou êxito em demonstrar que o real proprietário do veículo foi cientificado e anuiu com a transferência da posse direta do automóvel, restam dúvidas sobre o direito que a recorrente detém sobre o veículo.
2. Ademais, não sendo a proprietária do automóvel a requerente não tem legitimidade para requerer a restituição do bem.
3. Recurso desprovido.